Tribunal: TJSP
Processo: 1011247-41.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015 – Feito que sequer ficou paralisado por 30 dias, não se amoldando à hipótese de abandono da causa por inércia da parte em diligência que lhe competia – Como se não bastasse, não ocorreu a intimação pessoal do autor para dar

Ementa:
Ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015 – Feito que sequer ficou paralisado por 30 dias, não se amoldando à hipótese de abandono da causa por inércia da parte em diligência que lhe competia – Como se não bastasse, não ocorreu a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 5 (cinco) dias – Necessidade, ante o disposto no art. 485, §1o, do CPC/2015 - Recurso provido para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011247-41.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado RUBENS SANTANA DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a sentença. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-41.2017.8.26.0009 -Voto no 9612
2
COMARCA: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
APTE.: Banco Itaucard S/A
APDO .: Rubens Santana dos Santos
JUIZ: Jair de Souza
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9612
EMENTA: Ação de busca e apreensão lastreada em
contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção do
processo sem julgamento do mérito com fundamento no
art. 485, IV do CPC/2015
Feito que sequer ficou
paralisado por 30 dias, não se amoldando à hipótese de
abandono da causa por inércia da parte em diligência que
lhe competia
Como se não bastasse, não ocorreu a
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito
em 5 (cinco) dias
Necessidade, ante o disposto no art.
485, §1o, do CPC/2015 - Recurso provido para anular a r.
sentença.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária movida por Banco Itaucard S/A em face de Rubens Santana dos Santos,
não citado.
Por sentença proferida a fls. 45/46, ante a inércia do autor em promover a
citação, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, IV, do CPC/2015.
Insurge-se o apelante (fls. 49/52) contra r. sentença, sustentando que
extinção do feito, na hipótese de abandono, só se configura quando a marcha
processual fica paralisada por mais de 30 dias.
Com efeito, após o decurso do prazo concedido, a parte deveria ter sido
intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, em cumprimento ao parágrafo
único do art. 485 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso concreto.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso e anulação da
sentença, nos termos supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-41.2017.8.26.0009 -Voto no 9612
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 53/54).
Sem contrarrazões, posto que não houve citação.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, com a máxima vênia, a pretensão recursal reclama
provimento.
De fato, analisando os autos, observo que o banco apelante se manteve
inerte quanto à decisão de fls. 39, muito embora intimado para tanto (fls. 42).
Neste sentido, observo que a decisão de fls. 39 determinou ao autor
diligência específica, verbis: “Às custas em 15 dias, sob pena de extinção.”.
Não obstante, o autor permaneceu inerte (fls. 44).
Sucede, porém, que o feito sequer ficou paralisado por 30 dias, não se
amoldando, portanto, à hipótese de abandono da causa, que ensejaria a extinção do
feito com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015, e não como fundamentado
em sentença (art. 485, IV, CPC/2015).
De fato, posto que o prazo para cumprimento da decisão de fls. 39 se
encerrou em 10.07.2018, ao passo que sentença terminativa foi proferida em
18.07.2018 (fls. 45/46).
E mesmo que assim não fosse, não pode passar sem observação que a
extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 só pode
ocorrer após a observância da regra prevista no parágrafo primeiro, ao dispor, de
forma clara, que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
Contudo, in casu, além de não ter transcorrido o prazo legal de 30 dias,
não houve a intimação pessoal do banco apelante para dar andamento ao processo no
prazo de cinco dias.
Portanto, forçoso reconhecer a configuração na espécie de hipótese de
error in procedendo, em razão da inobservância da regra prevista no dispositivo
acima mencionado e, em última análise, ao princípio do devido processo legal.
Consigne-se que iterativa jurisprudência, inclusive do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do dispositivo processual análogo (art. 267, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-41.2017.8.26.0009 -Voto no 9612
4
§1o, CPC/1973), firmou entendimento de que “não basta a intimação do advogado
da parte; é mister a intimação pessoal desta, como, com todas as letras, diz a lei
(STJ-1a T., REsp 1.262, Min. Armando Rollemberg, j. 6.11.89, DJU 18.12.89; RT
591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP 93/201, 95/192, JTA 96/350, RJTAMG
18/258)”.
“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE
TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor
pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo
exteriorizado pela inércia manifesta - situação que, processualmente, apenas, se
configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao
intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos,
visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o
desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para
informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido.
(REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJe 27/10/2011).”
Nesse sentido vem decidindo também esta Egrégia Câmara:
“Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Extinção por falta de
andamento processual. Ausência de intimação pessoal do autor. Mera intimação das
partes pelo Diário Oficial Eletrônico (DJE) que não supre o requisito legal previsto
no artigo 267, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso
provido. (ASR no 0010327-23.2005.8.26.0007, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hamid Bdine, j. em 06/08/2014 ).
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Ausência de intimação
pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 horas - Impossibilidade de
extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 267 do CPC - Sentença
anulada - Recurso provido. (ACR no 0015951-96.2012.8.26.0007, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 30/07/2014).
CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR INÉRCIA DO APELANTE INADMISSIBILIDADE AUTOR NÃO INTIMADO
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO APLICAÇÃO DO ARTIGO 267, § 1o, DO
CPC SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO. (ACR no
0036284-24.2011.8.26.0001, TJSP, 29a Câm. Dor. Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. 30/07/2014).
Ante todo o exposto, e demonstrada a saciedade a inobservância da regra
consubstanciada no art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, de rigor o decreto de
nulidade da r. sentença.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-41.2017.8.26.0009 -Voto no 9612
5
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular prosseguimento.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator